Tribunal: TJSP
Processo: 2168499-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Decisão que reconheceu a validade da citação, determinou o levantamento do bloqueio de valores constritos só após o trânsito em julgado e deferiu a penhora de veículo – Pretensão de reforma – Admissibilidade parcial – Hipótese em que a citação no endereço comercial da executada é válida e suficiente para que se consume o ato processual, ainda que recebida por terceiros –

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Decisão que reconheceu a validade da citação, determinou o levantamento do bloqueio de valores constritos só após o trânsito em julgado e deferiu a penhora de veículo – Pretensão de reforma – Admissibilidade parcial – Hipótese em que a citação no endereço comercial da executada é válida e suficiente para que se consume o ato processual, ainda que recebida por terceiros – Levantamento do bloqueio de valores constritos só após o trânsito em julgado da decisão que não pode prevalecer, pois isso afetaria a subsistência da executada, possuindo os valores natureza alimentar – Devedora que não indica erros na decisão que deferiu a penhora de veículo, tendo simplesmente deixado de impugná-la especificamente, afrontando o disposto no art. 1.016, III, do CPC – Agravo de instrumento provido em parte.